Tribunal: TJSP
Processo: 0207234-60.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE SANAR OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES, E, FAZER PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC2015 – EMBARGOS REJEITADOS.